Tribunal: TJDFT
Processo: 0744794-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. GELADEIRA. DEFEITO NO PRODUTO. VÍCIO NA INFORMAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. DESÍDIA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM FIXADO COM PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIADE. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condená-las solidariamente a pagarem à autora a quantia de R$ 6.868,74 em face da rescisão contratual e a quantia de R$ 3.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso, alega que não há vício no produto, mas na instalação hidráulica do consumidor. Acrescenta que os fatos narrados não são suficientes para gerar abalo moral. Pede a improcedência dos pedidos, ou, subsidiariamente, a redução do quantum.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 34280697 e 34280699). Contrarrazões apresentadas (ID 34280702).
3. Nos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, não sendo o caso dos autos. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO REJEITADO.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/90).
5. Em que pesem as alegações dos recorrentes, o defeito no produto restou suficientemente demonstrado pela recorrida, além da constatação de vício de informação consistente na ausência de informações acerca das especificidades da instalação para o pleno funcionamento do produto. Dessa forma, não prestada assistência no prazo de 30 dias, correta a sentença que determinou a rescisão contratual (artigo 18, § 1o, II, do CDC).
6. Com relação à reparação por danos morais, verifica-se que a reparação imposta pelo juízo a quo não considerou apenas o vício em si, mas a desídia da recorrente em apresentar justa solução à demanda da consumidora, restando configurado, na espécie, o dano moral.
7. Quanto aos valores arbitrados, cumpre destacar que o valor da indenização é fixado na origem, pelo juiz a quem incumbe o julgamento da causa, somente se admitindo a modificação do quantum na via recursal se demonstrado estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, o que não ocorreu na situação sob exame, eis que a condenação foi proporcional ao relatado no caso concreto. Neste sentido, cito precedente: (Acórdão 1117348, 07164988620188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 21/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
8. Desse modo, deve ser mantido o valor fixado na sentença, visto que o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) é suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrida sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa, bem como para cumprir com a finalidade punitiva-pedagógica daquele que cometeu o ilícito, além de terem sido observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
9. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.